Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. O julgamento deve corresponder diretamente aos pedidos, sendo vedado ao julgador decidir além do requerido (ultra petita), hipótese não verificada no caso.
2. Ausente omissão, contradição e obscuridade, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios não providos.